Tribunal: STJ
Processo: 1043486-53.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013201 - SP(2025/0276230-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADORES
: PRISCILLA PEREIRA MIRANDA PRADO - SP182954
MARCO AURÉLIO SERIZAWA YAMANAKA - SP269577
INTERES.
: MONFIELD COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO
STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança de valores referentes
a verbas trabalhistas, em razão de condenação imposta por sentença
trabalhista, cujo pagamento foi efetuado pela agravante em virtude de sua
responsabilidade subsidiária. A sentença julgou procedente o pedido para
condenar a empresa ora interessada ao pagamento do ressarcimento
pleiteado, julgando, contudo, improcedente o pedido em relação ao ente
municipal. O Tribunal de origem manteve a decisão.
II - Nesta Corte, cuida-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial.
III - Verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro
às convicções do julgador
. Dessa forma, para rever tal posição e
a quo
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário
o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, bem como a
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
IV - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA56108096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e76d9468-7e27-4bc3-80ea-685038d6768e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e76d9468-7e27-4bc3-80ea-685038d6768e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013201 - SP(2025/0276230-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADORES
: PRISCILLA PEREIRA MIRANDA PRADO - SP182954
MARCO AURÉLIO SERIZAWA YAMANAKA - SP269577
INTERES.
: MONFIELD COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO
STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança de valores referentes
a verbas trabalhistas, em razão de condenação imposta por sentença
trabalhista, cujo pagamento foi efetuado pela agravante em virtude de sua
responsabilidade subsidiária. A sentença julgou procedente o pedido para
condenar a empresa ora interessada ao pagamento do ressarcimento
pleiteado, julgando, contudo, improcedente o pedido em relação ao ente
municipal. O Tribunal de origem manteve a decisão.
II - Nesta Corte, cuida-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial.
III - Verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro
às convicções do julgador
. Dessa forma, para rever tal posição e
a quo
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário
o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, bem como a
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
IV - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA55320550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: 892e140e-ab18-4b9e-be21-5f723ec9c993

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação de cobrança de valores referentes a verbas
trabalhistas, em razão de condenação imposta por sentença trabalhista, cujo pagamento
foi efetuado pela agravante em virtude de sua responsabilidade subsidiária. A sentença
julgou procedente o pedido para condenar a empresa ora interessada ao pagamento do
ressarcimento pleiteado, julgando, contudo, improcedente o pedido em relação ao ente
municipal. O Tribunal de origem manteve a decisão.
Nesta Corte, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, o qual
foi interposto contra acórdão assim ementado:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIO ENTRE CDHU E A MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO PELA CDHU DE
INDENIZAÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA A FUNCIONÁRIO CONTRATADO PELA
EMPRESA RÉ SUBCONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DE CONTRATO.
SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINOU A RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA APENAS DA APELANTE PELOS VALORES DEVIDOS. SENTEN ÇA
QUE MANTEVE A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO
MUNICÍPIO. CABIMENTO. PLEITO PARA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
PELO
PAGAMENTO
DA
VERBA.
INADMISSIBILIDADE
DA
RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 71, PARÁGRAFO IO, DA LEI N°
INEXISTÊNCIA DE
8.666/93.
RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA DO MUNICÍPIO PERANTE A APELANTE.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
conheço do Agravo
".
para não conhecer do Recurso Especial
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Ocorre que a análise da ofensa suscitada não demanda a reapreciação de fatos e
provas, mas tão somente a leitura do v. acórdão recorrido, como se constata do seguinte
trecho de sua fundamentação:
Documento eletrônico VDA55320550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: 892e140e-ab18-4b9e-be21-5f723ec9c993

[...]
Conforme se constata no trecho ora colacionado, a própria fundamentação decisória
adotada deixa nítida a ofensa ao artigo 934 do código civil, visto que se depreende dos
termos do próprio v. acórdão recorrido que seria necessário conferir o direito de regresso
àquele que efetua o adimplemento de obrigação cabível a terceiros.
Outrossim, nessa mesma linha o trecho em voga também deixa nítida a ofensa aos
artigos 70 e 116 da
dispositivos que equiparam o conveniado (Município)
Lei No 8.666/93,
ao contratado, sendo responsável pelos danos causados à terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato ou convênios.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da incidência da Súmula
de n. 7 do STJ vai de encontro às convicções do julgador
, que decidiu nos
a quo
seguintes termos:

4. Também não se vislumbra responsabilidade civil indenizatória do Município como
apontado pela apelante.
Não há no presente caso qualquer ato que possa ensejar indenização pelo ente
municipal.
Note-se que não foi atribuída ao Município a responsabilidade contratual pelo
adimplemento ou fiscalização do pagamento das verbas trabalhistas devidas aos
funcionários contratados para a execução da obra (cf.
clausula oitava).
fls.40/41
Na verdade, o Município não foi contratado pela CDHU para construção das
unidades habitacionais, o que houve foi a celebração de Convênio no qual o Município
cedeu o terreno para a construção e a CDHU repassaria a verba para a construção das
unidades (cf. fls.36 clausula primeira 1.2 e clausula terceira 3.1.1).
A subcontratação da empresa ré para a execução das obras fez parte da dinâmica do
Convênio (repasse de verbas), não podendo a apelante entender que eventuais problemas na
execução do contrato é um ato de responsabilidade exclusiva do Município que ensejaria
sua indenização.
Neste contexto, o Município não tem a responsabilidade de indenizar a apelante pelos
valores desembolsados.
Documento eletrônico VDA55320550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: 892e140e-ab18-4b9e-be21-5f723ec9c993

Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios
dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito
estreito do recurso especial. Incide na hipótese as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: 892e140e-ab18-4b9e-be21-5f723ec9c993

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.201 / SP
Número Registro: 2025/0276230-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10434865320238260053
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADORES : PRISCILLA PEREIRA MIRANDA PRADO - SP182954
MARCO AURÉLIO SERIZAWA YAMANAKA - SP269577
INTERES.
: MONFIELD COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - CONVÊNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Documento eletrônico VDA56076889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:15
Código de Controle do Documento: aac1f4b5-4971-43a1-9d76-94a6984b08e3

PROCURADORES : PRISCILLA PEREIRA MIRANDA PRADO - SP182954
MARCO AURÉLIO SERIZAWA YAMANAKA - SP269577
INTERES.
: MONFIELD COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:15
Código de Controle do Documento: aac1f4b5-4971-43a1-9d76-94a6984b08e3